Tribunal: TJMT
Processo: 0003257-44.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003257-44.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR ADRIANE LEONCIO - CPF: 622.396.781-00 (EMBARGANTE), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME - CNPJ: 05.107.066/0001-07 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), CHAPECO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 79.915.955/0001-29 (EMBARGANTE), MARLI APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS SKOVRONSKI - CPF: 774.445.159-72 (ADVOGADO), SILVINEI DELLAGIACOMASSA - CPF: 022.689.929-26 (ADVOGADO), ARAQUARI INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 02.495.135/0001-09 (EMBARGANTE), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA - CPF: 003.568.809-23 (ADVOGADO), BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME - CNPJ: 05.107.066/0001-07 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), CHAPECO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA - CNPJ: 79.915.955/0001-29 (EMBARGADO), MARLI APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS SKOVRONSKI - CPF: 774.445.159-72 (ADVOGADO), SILVINEI DELLAGIACOMASSA - CPF: 022.689.929-26 (ADVOGADO), ARAQUARI INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 02.495.135/0001-09 (EMBARGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA - CPF: 003.568.809-23 (ADVOGADO), CESAR ADRIANE LEONCIO - CPF: 622.396.781-00 (EMBARGADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR; ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CO-RÉ CONDENADA E ACOLHEU OS DECLARATÓRIOS DA CO-RÉ NÃO CONDENADA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

FIBRAS

EIRELI - EPP

EMBARGANTE:

CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

FIBRAS LTDA

EMBARGANTE:

CÉSAR ADRIANE LEÔNCIO

EMBARGANTE:

BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME

EMBARGADO:

BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME

EMBARGADO:

CÉSAR ADRIANE LEÔNCIO

EMBARGADO:

CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

FIBRAS LTDA

EMBARGADO:

ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS

EIRELI - EPP

E M E N T A:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DANOS EM

PISCINA

– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO ÀS FABRICANTES DO PRODUTO E DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO DA VENDEDORA/PRESTADORA DE SERVIÇOS–DESPROVIDO O APELO DA CORRÉ CONDENADA (PRESTADORA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO) E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR PARA CONDENÁ-LA AO CUSTEIO DE METADE DO VALOR DA PISCINA – CULPA CONCORRENTE

–
RECURSO DA CORRÉ CONDENADA
: PREJUDICIAL DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOBSERVÂNCIA DO ART.437, §1º, DO CPC/15 – RECONHECIMENTO DO VÍCIO SEM ANULAÇÃO DO ARESTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - GARANTIA DA IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS - MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR:
ALEGADA OMISSÃO QUANDO AOS ARTIGOS 14 E 18 DO CDC – INVOCADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMAIS CORRÉS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – VÍCIO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA –
RECURSO DAS CORRÉS NÃO CONDENADAS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART.85, §11, DO CPC/15 – DESPROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS DO AUTOR, ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA CORRÉ CONDENADA (PRESTADORA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO), E ACOLHIMENTO DOS DESCLARATÓRIOS DAS CORRÉS NÃO CONDENADAS.

Ainda que seja admissível a arguição de nulidade em sede de embargos de declaração, certo é que a mera inobservância da regra do §1º do art.437 do CPC/15 não constitui vício capaz de ensejar a nulidade integral do acórdão se não há prejuízo à parte recorrente, cuja tese recursal trouxe a impugnação a tais documentos, possibilitando a reanálise da matéria sanando o vício, cuja natureza é integrativa.

No entanto, se a ré embargante não logrou demonstrar o desacerto da conclusão do colegiado, deve ser mantido o aresto embargado no ponto em que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade judiciária.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou a alegada solidariedade dos corréus (fornecedoras do produto) nos termos dos artigos 14 e 18 do CDC para fins de corresponsabilização pelo fato do produto (piscina) manifestando-se expressamente no sentido de que os danos (materiais e morais) reconhecidos na sentença e no acórdão se funda exclusivamente no “fato do serviço”.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

No entanto, mantida a improcedência da ação em relação às corrés (fornecedoras do produto) não condenadas, com o desprovimento integral do apelo do autor nesse ponto, deve ser reconhecida a omissão do aresto quanto à majoração da verba honorária na fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
. (STJ – REsp 434.156/PR).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

FIBRAS

EIRELI - EPP

EMBARGANTE:

CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

FIBRAS LTDA

EMBARGANTE:

CÉSAR ADRIANE LEÔNCIO

EMBARGANTE:

BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME

EMBARGADO:

BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME

EMBARGADO:

CÉSAR ADRIANE LEÔNCIO

EMBARGADO:

CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

FIBRAS LTDA

EMBARGADO:

ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS

EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por todas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 122172484 que negou provimento ao apelo da corré
BOUFLEUR & LANGER LTDA – ME
, porém deu parcial provimento ao recurso do autor

CÉSAR ADRIANE LEÔNCIO
para reformar a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 3257-44.2011.8.11.0041 (Cód. 710311)
para condenar a empresa
BOUFLER & LANGER LTDA
a pagar ao autor a importância de R$2.900,00 – equivalente à metade do preço pago pela piscina de demais equipamentos que com ela vieram –, a título de indenização por danos materiais, cujo valor haverá de ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescida de juros de mora legais (1% ao mês) a partir da citação válida, mantido, no mais, o veredicto apelado.

A corré
ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
embarga em ID. n. 123128465 sustentando que o acórdão foi omisso em garantir a elevação dos honorários advocatícios de seu procurador nesta fase recursal, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, muito embora tivesse sido ofertado contrarrazões ao apelo do autor.

Embarga também a corré
CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
, em razões de ID. n. 123292474, pelos mesmos argumentos da demandada
ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
, pugnando pela majoração dos honorários de seu patrono para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa.

Por sua vez, opõe também o autor os seus embargos declaratórios no ID. n. 123354963 sustentando que o aresto seria omisso pois que não fez qualquer menção aos artigos 14 e 18 do CDC invocado na inicial, em que se fundamenta a tese da responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de produção, tendo a decisão colegiada se baseado na opinião do perito, a qual não pode se sobrepor à norma legal aplicável à causa.

Por fim, embarga também a corré
BOUFLEUR & LANGER LTDA – ME
em longas razões de ID. n. 12343097, suscitando, preliminarmente, a nulidade absoluta do acórdão por cerceamento de defesa, na medida em que admitiu a juntada de documentos novos aos autos, no qual se embasou sua decisão no pertinente à gratuidade da justiça em favor o autor, sem que lhe fosse oportunizado se manifestar sobre tal documentação, em flagrante contrariedade ao §1º do art.437 do CPC/15, incorrendo, ainda, em decisão surpresa vedada pelo art.9º do mesmo Código.

Alega, ainda, que o acórdão também seria contraditório por desconsiderar o aumento do auxílio saúde e o reajuste de 16% sobre os subsídios dos servidores deste Tribunal, como é o caso do autor.

No mais, requer que o colegiado se manifeste expressamente, para fins de prequestionamento, sobre possível violação aos incisos LIV e LV do art.5º da CF/88; e artigos 9º, 435 e 437, §1º, todos do CPC/15.

Contrarrazões da ré
ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
, no ID. n. 124432683 e da corré
CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
, no ID. n. 124631683, ambas pela rejeição dos aclaratórios do autor.

Sem contraminuta da parte do autor e da corré
BOUFLEUR & LANGER LTDA – ME
, consoante certidão de ID. n. 124951668.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

De fato, conforme dispõe o §1º do art.437 do CPC/15,
“sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos,
o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias
para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.”

Além disso, segundo estabelece o
caput
do art.278 do CPC/15,
“a nulidade dos atos
deve ser alegada na primeira oportunidade
em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Pois bem.

Consoante relatado, no caso dos autos, em suas razões de embargar, a requerida
BOUFLEUR & LANGER LTDA – ME
suscitou que ao apreciar o seu pedido para que fosse revogado o benefício da gratuidade concedido à parte autora, o aresto o teria rejeitado fundado em documentos trazidos pelo demandante em suas contrarrazões e em momento posterior, sem que tais documentos fossem tecnicamente novos e sem que tivesse lhe oportunizado qualquer manifestação acerca dessa nova documentação, cerceando sua ampla defesa.

Nesse particular, conquanto a formalidade do §1º do art.437 do CPC/15 não tenha sido de fato observada pelo aresto embargado, certo é que, de acordo com o art. 283 e seu parágrafo único do CPC/15:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos ato que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Assim, não se afigura razoável a anulação de todo o acórdão em função do ato suprimido se, no momento processual imediatamente seguinte, a oportunidade de defesa puder ser amplamente exercida antes do trânsito em julgado.

Nesse passo, a corré, ora embargante
BOUFLEUR & LANGER LTDA – ME
utilizou-se do presente recurso para se manifestar sobre os documentos trazidos pela parte autora em suas contrarrazões impugnando-os, Assim, basta que este juízo
ad quem
conheça e analise tais argumentos, o que se passa a fazer doravante.

E nesse particular, a despeito do labor combativo dispensado nos embargos de declaração, razão não lhe assiste no tocante ao pedido de revogação das benesses da gratuidade que havia sido deferida pelo juízo singular em favor do autor, e mantida nessa superior instância.

Isto porque, ainda que a documentação juntada pelo autor em suas contrarrazões não se tratem de documentos novos, serviram para rebater os argumentos da tese recursal. Ademais, certo é que “
de acordo com a jurisprudência do STJ,
“
a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente.”
(REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018)

Além disso, nenhum dos argumentos trazidos pela
BOUFLEUR & LANGER LTDA – ME
nas razões de seus aclaratórios se mostrou suficiente para derruir a conclusão do colegiado no sentido de que os documentos trazidos pelo autor
“demonstram elevados gastos mensais do requerente que, aliás, e é portador de enfermidade intestinal crônica, o que por certo lhe exige o dispêndio de gastos extras para o seu tratamento”
, e que
“a lei não exige estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade processual, requer apenas que a parte não possa arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”
(ID. n. 122172484 - Pág. 16).

Ademais, imperioso consignar que os reajustes dos subsídios e sobre o auxílio saúde dos servidores do Poder Judiciário no mês de abril do corrente ano não altera a realidade econômica do autor verificada por ocasião do julgamento do apelo.

A uma, porque o reajuste dos subsídios dos servidores do Judiciário Estadual buscou apenas recompor a corrosão do poder de compra da remuneração, tendo, inclusive ficado muito aquém dos índices de inflação verificados no período.

E, a duas, porquanto a verba indenizatória denominada “auxílio saúde”, não se presta a outro fim senão às despesas mensais do servidor com plano de saúde.

Tanto é que, nos termos da Lei Estadual n. 10.253/2014 e regulamentado pela Resolução n. 03/2015/TP, o servidor beneficiário deve anualmente prestar contas, apresentando os comprovantes dos valores despendidos para esse fim.

Sendo assim, apesar de reconhecer a infringência ao §1º do art.437 do CPC/15, fica sanado o vício pelo conhecimento e enfrentamento da tese relativamente aos documentos comprobatórios da hipossuficiência do autor, pelo que fica mantido o desacolhimento ao pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça.

Mão não é só.

A corré
BOUFLEUR & LANGER LTDA – ME
suscita ainda contradição no acórdão recorrido.

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes
' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra na mesma decisão embargada, o que não é o caso dos autos.

Vale ainda dizer que também o autor se insurgiu contra o aresto
sustentando a ocorrência de omissão por não fazer qualquer menção aos artigos 14 e 18 do CDC invocado na inicial, em que se fundamenta a tese da responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de produção, tendo a decisão colegiada se baseado exclusivamente na opinião do perito, a qual não poderia se sobrepor à norma legal aplicável à causa.

Ocorre, entretanto, que o aresto não se quedou silente acerca de tal questão em absoluto. Ao contrário, ao examiná-la, o voto condutor do acórdão expôs de forma clara e precisa as razões pelas quais se concluiu pela inocorrência de solidariedade entre a ré condenada e as demais corrés. Vejamos:

“[...]

Da culpa/responsabilidade das corrés e da imputação de culpa concorrente.

No seu recurso, a parte autora pugna pelo afastamento do reconhecimento da culpa concorrente.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, como bem consignado na sentença, a prova pericial – cuja produção foi requerida por todas as partes – foi peremptória em concluir pela inexistência de uma causa única para deterioração irreversível do produto, mas sim três causas concorrentes.

Nesse viés, vejamos o que concluiu o
expert
, o Engenheiro Civil
Juarês Silveira Samaniego
, CREA 1205227415, no seu ludo de ID. n. 110321489 - Pág. 46/69.

Note-se aqui que o primeiro ponto a merecer destaque na conclusão pericial é o fato de o profissional nomeado concluir pela ausência de qualquer responsabilidade de
Chapecó Indústria e Comércio de Fibras Ltda
e
Araquari Indústria e Comércio de Fibras Ltda
,
fabricantes do casco da piscina e dos demais equipamentos no perecimento danoso do produto.

Ou seja, não havendo quaisquer vícios ou defeitos nos produtos em si, escorreita a sentença no ponto em que reconhece a improcedência da ação em relação a tais empresas, não havendo, pois, falar-se em responsabilidade solidária uma vez que os danos reclamados não decorrem do “fato do produto”, mas sim do “fato do serviço”.

O segundo ponto de destaque da prova pericial reside no fato de o
expert
não ter indicado uma das três causas dos danos como uma causa preponderante.

Nesse viés,
as falhas na execução no acabamento da borda da piscina (calçamento)
– atribuível de forma incontroversa ao autor – assim como
as falhas na instalação da piscina
– atribuível incontroversamente à ré
BOUFLER & LANGER LTDA
– equivalem-se, ao passo que a terceira concausa, qual seja, o esvaziamento da piscina não pode ser atribuída a qualquer dos apelantes, porquanto mera consequência das duas primeiras falhas.

Sendo assim, pouco importa “qual parte errou primeiro” como pretende discutir o autor. O que importa é que a responsabilidade de ambos os recorrentes se equiparam.

Logo, não há como cogitar qualquer desacerto sentencial em considerar as responsabilidades das partes subsistentes como equivalentes entre si.” (ID. n. 122172484 - Pág. 18/20)

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não merece acolhimento os aclaratórios do autor.

Por fim, impende consignar que as corrés não condenadas também opuseram embargos de declaração suscitando que o acórdão se mostrou omisso por ter deixado de aplicar a majoração da verba.

E nesse particular, entendo que o aresto revelou-se de fato

omisso.

Isso porque, na hipótese dos autos, o julgador de origem reconheceu que cada corré manteve uma relação jurídica autônoma para com o autor e, por essa razão, julgou parcialmente procedente a ação em relação à ré contratada para a instalação da piscina e improcedente em relação às demais rés, envolvidas na venda do produto em si.

Sendo assim, ao recorrer para a reforma da sentença a fim de que fosse reconhecida a responsabilidade civil das corrés não condenadas, os patronos desta tiveram de desenvolver um trabalho extra com a apresentação de contrarrazões e que, a propósito, revelou-se exitoso posto que a decisão colegiada não admitiu a extensão da condenação a estas.

Consequentemente, por força do que dispõe o §11 do art.85 do CPC/15, imperioso o reconhecimento da omissão do acórdão nesse ponto, devendo ser emprestado efeito infringente aos embargos declaratórios das corrés
ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
e
CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
, para elevar o valor da verba honorária devida aos seus patronos para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa.

Todavia, considerando que mantidos os em favor do autor os benefícios da gratuidade da justiça, a exigibilidade dos honorários pertencentes aos advogados de tais requeridas fica suspensa na forma do §3º do art.85 do CPC/15.

Do prequestionamento.

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos
aos incisos LIV e LV do art.5º da CF/88; e artigos 9º, 435 e 437, §1º, todos do CPC/15.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Forte nessas razões, (i)
rejeito
os aclaratórios manejados pela parte autora; (ii)
acolho
os recursos das requeridas não condenadas (
ARAQUARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
e
CHAPECÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
) para reconhecer a omissão do julgado e, assim, majorar a verba honorária devida aos patronos de tais empresas nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do citado artigo; e, por fim, (iii)
acolho em parte
os embargos de declaração da corré
BOUFLER & LANGER LTDA
para reconhecer a infringência ao 1º do art.437 do CPC/15, sanando o vício,
sem, todavia, alterar o aresto no ponto em que manteve o benefício da gratuidade da justiça deferido pelo juízo de origem em favor do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022